Tribunal: TJDFT
Processo: 0747576-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Trancamento da ação penal. Associação criminosa, falsidade ideológica e uso de documento falso. Materialidade e indícios de autoria.
1 – Admite-se excepcionalmente o trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus se manifesta e inequívoca a atipicidade da conduta ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano.
2 – Havendo indícios suficientes de materialidade e autoria dos crimes e não demonstrada, inequivocamente, a atipicidade da conduta – o paciente, em conluio com os demais denunciados, firmou, em tese, falsa declaração em procedimento de regularização fundiária para receber em doação imóvel que era ocupado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus (ADTAG) desde 2011 -, não há constrangimento ilegal a justificar o trancamento da ação penal.
3 - O exame aprofundado de provas, para saber se os fatos ocorreram conforme a acusação, é reservado à sentença, fugindo dos limites da via estreita do habeas corpus.
4 – Ordem denegada.